Tribunal: TJBA
Processo: 8006391-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006391-27.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUSSIER FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENÇÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.

I- CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Jussier Ferreira Gonçalves, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a aferição da suficiência probatória à manutenção da sentença; (ii) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal; (iii) a necessidade de readequação da dosimetria da pena; (iv) a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça;

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do auto de prisão em flagrante, destacando-se: o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão que registrou a apreensão de duas pedras de substância entorpecente, totalizando 7g de crack, e o laudo de exame pericial, o qual atestou resultado positivo para cocaína. A autoria foi satisfatoriamente demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo.

4. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probante, principalmente quando estão em consonância com os demais elementos dos autos.

5. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o de uso pessoal (art. 28 da mesma norma) quando o conjunto probatório revela circunstâncias típicas da comercialização de entorpecentes, como a entrega da substância a terceiro que fugiu com a aproximação policial, aliada aos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos.

6. Afastada a valoração negativa da culpabilidade, eis que os fundamentos não ultrapassam o tipo penal. Pena-base readequada para 6 (sies) anos e 3 (três) meses de reclusão, ante o reconhecimento de antecedentes criminais. Na segunda etapa dosimétrica, incidiu a agravante da reincidência, tornando-se definitiva a reprimenda em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

8. A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

IV.
Dispositivo e tese:

Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida parcialmente.

Teses de julgamento:

“1. Possui especial relevância o depoimento de agentes policiais, desde que harmônico e corroborado por outros elementos de provas
”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006 – art. 33; CP – arts. 33, §2º, “a”; art. 44, incisos I e III; 49, §1º e 61, I; CPP – arts. 244 e 804;

Jurisprudências relevantes citadas:
“1.
STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA”, e “2. TJ/MG - Apelação Criminal: 0014051-16 .2023.8.13.0699 1 .0000.24.220942-7/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, J. 13/06/2024, 8ª Câmara Criminal”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8006391
-27.2024.8.05.0146
,
oriundos da Comarca de Juazeiro/BA, na qual figura como Apelante
Jussier Ferreira Gonçalves
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer par
cialmente do recurso e, na extensão, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,